Tribunal: TJBA
Processo: 8066420-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066420-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO

AGRAVADO: HILDA SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
LIVIA FERREIRA MARTINS, CELIA MARIA GONCALVES DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. PESSOA IDOSA. HIPERVULNERABILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -

Agravo de instrumento interposto pelo Banco Agiplan S/A contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação declaratória de nulidade de contrato bancário c/c pedido de indenização por danos materiais e morais, determinando a sustação dos descontos relativos a dois empréstimos consignados que a parte autora nega ter contratado. O Juízo de origem entendeu presentes os requisitos do art. 300 do CPC e deferiu a medida liminar. O Agravante insurge-se contra a decisão, alegando ausência de elementos que justifiquem a suspensão dos descontos e requerendo, ainda, a exclusão das astreintes fixadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência para suspensão dos descontos em benefício previdenciário, diante da alegação de contratação fraudulenta; (ii) analisar a validade da fixação de multa cominatória (astreintes) em caso de descumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -

A narrativa inicial revela indícios suficientes de fraude, com alegação de que a conta bancária na qual os valores foram depositados não pertence à parte autora, que afirma jamais ter solicitado empréstimos ou aberto tal conta, circunstância corroborada pelo extrato do INSS e outros documentos juntados aos autos.

4 - A relação entre as partes é de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço (art. 14).

5 - A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que fraudes bancárias decorrentes de engenharia social e vazamento de dados caracterizam fortuito interno, não eximindo a instituição financeira de responsabilidade (Súmula 479/STJ).

6 - A parte autora é pessoa idosa, o que impõe a observância do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003) e a caracterização de hipervulnerabilidade, devendo ser adotada interpretação mais protetiva de seus direitos.

7 - A verossimilhança da alegação, aliada ao caráter alimentar dos proventos atingidos, evidencia o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, justificando a manutenção da tutela de urgência para sustar os descontos até o julgamento final da demanda.

8 - A ausência de irreversibilidade da medida também se confirma, pois eventual legalidade do contrato poderá ensejar a retomada dos descontos no benefício, sem prejuízo para o banco.

9 - A fixação de astreintes mostra-se proporcional e razoável, diante da obrigação de fazer imposta e do potencial econômico da instituição financeira, servindo como meio coercitivo eficaz, cuja incidência depende de eventual descumprimento da decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 -

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1 - É cabível a concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário decorrentes de empréstimos consignados não reconhecidos, quando presentes indícios de fraude e risco à subsistência do consumidor.

2 - A responsabilidade da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros em contratos bancários é objetiva, caracterizando-se como fortuito interno.

3 - A hipervulnerabilidade da pessoa idosa impõe a adoção de interpretação mais protetiva e rigorosa na análise de medidas urgentes.

4 - A imposição de astreintes como forma de compelir o cumprimento de ordem judicial é admissível, desde que razoável e proporcional, ainda que sua exigibilidade esteja condicionada ao eventual descumprimento da obrigação.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII e 14; CPC, art. 300; Lei nº 10.741/2003, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 2.052.228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.09.2023; STJ, Súmulas 297 e 479; TJ-RJ, AI nº 0030151-70.2025.8.19.0000, Rel. Des. Teresa de Andrade Castro Neves, j. 07.08.2025; TJ-SP, Apelação Cível nº 1000162-49.2025.8.26.0471, Rel. Des. Sergio Gomes, j. 14.10.2025; TJ-DF, ApCiv nº 0742442-62.2023.8.07.0001, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 29.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8066420-59.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante
BANCO AGIPLAN S/A e como Agravada
HILDA SOUZA SANTOS

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

em
NEGAR PROVIMENTO

AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA